Tribunal: TJPA
Processo: 0809514-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809514-45.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: LUCIALDO DE SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 129, §9º, 129, §12 E 329, TODOS DO CP. DELITOS QUE NÃO ADMITEM PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS QUE AUTORIZA A CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIR A ORDEM PÚBLICA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO COACTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. PROCESSO TRAMITANDO NORMALMENTE COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O paciente foi denunciado pela prática dos crimes do art. 129, §9º, 129, §12 e 329 do CP, cuja

soma das penas máximas supera o
quantum
de 04 (quatro) anos. Portanto, por esse fundamento, não há qualquer óbice para decretar a prisão preventiva.

2.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva está fundamentada, uma vez que a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública foi demonstrada, ante a gravidade da conduta imputada ao réu, que desferiu golpes de terçado nas mãos da vítima e reagiu contra os policiais que o prenderam com a mesma arma, bem como não houve mudança do quadro fático capaz de justificar sua revogação.

3.

Não há que se falar em excesso de prazo injustificado, tendo em vista que o processo se encontra tramitando normalmente, pois a audiência de instrução e julgamento do feito está designada para o dia 21/10/2021.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA),

de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensora Pública Graziela Paro Caponi em favor do paciente
LUCIALDO DE SOUZA DA SILVA
, acusado da prática dos crimes dos arts. 129, §9º, 129, §12 e 329, todos do CP, cuja prisão em flagrante foi convertida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA.

A impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: os crimes pelos quais está sendo acusado não admitem prisão preventiva, uma vez que são punidos com pena inferior a 04 (quatro) anos; b) a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva não está fundamentada; c) excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que está preso desde o dia 29/05/2021 sem que a ação penal estivesse encerrada.

Pediu liminar a fim de que fosse expedido o alvará de soltura cumulado com medidas cautelares diversas da prisão e sua confirmação quando do julgamento definitivo.

Após as informações da autoridade inquinada coatora (doc. Id nº 6331807), a liminar foi indeferida (doc Id nº 6368463).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V
O T O

Consta dos autos que o paciente, no dia 29/05/2021, na Cidade de Bragança, após a ingestão de bebida alcóolica, retornou para o lar e passou a ofender a honra da vítima, sua ex-companheira. Ato contínuo, desferiu golpes de terçado nos dedos da mão direita da ofendida, que conseguiu acionar a guarnição da Polícia Militar. Em diligências, os policiais localizaram o coacto no “Bar do Borges”, visivelmente embriagado e de posse de uma arma branca.

Durante a abordagem, os policiais ordenaram que o denunciado soltasse no chão a arma branca, mas

o denunciado não obedeceu e investiu contra a guarnição, motivo pelo qual foram realizados dois disparos de munição de borracha, os quais não foram suficientes para contê-lo, de modo que os agentes precisaram efetuar mais 03 (três) disparos de arma de fogo para vencer sua resistência, efetuando a sua prisão em flagrante. No dia seguinte, o juízo coator converteu o flagrante em custódia cautelar, ao entender pela necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, diante do efetivo risco à integridade física e psicológica da vítima, assim como pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELA IMPETRANTE

A impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis pelos seguintes motivos: os crimes pelos quais está sendo acusado não admitem prisão preventiva, uma vez que são punidos com detenção; b) a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva não está fundamentada; c) excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que está preso desde o dia 29/05/2021 sem que a ação penal estivesse encerrada.

Analisando os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes do art. 129, §9º, 129, §12 e 329 do CP. Ocorre que a soma das penas máximas desses delitos supera o
quantum
de 04 (quatro) anos. Portanto, por esse fundamento, não há qualquer óbice para decretar a prisão preventiva.

Outrossim, a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública foi demonstrada, ante a gravidade da conduta imputada ao réu, que desferiu golpes de terçado nas mãos da vítima e reagiu contra os policiais que o prenderam com a mesma arma, bem como não houve mudança do quadro fático capaz de justificar sua revogação, conforme se lê, in verbis (doc. Id nº 6331808, p. 3):

“Ademais, insta ressaltar a gravidade em concreto da conduta imputada ao réu, evidenciada pelo grau de violência empregado na execução do delito, visto que, conforme denúncia, o réu desferiu golpes de arma branca contra a vítima e agrediu os agentes públicos que tentaram lhe conter. O que só vem a reforçar a necessidade da custódia cautelar do réu como garantia da Ordem Pública. Assim, constato que não houve qualquer alteração substancial dos fatos analisados na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, razão pela qual mantenho o decreto de custódia cautelar pelos próprios fundamentos constates da decisão que decretou a medida.”

Ressalta-se, ainda, que não há que se falar em excesso de prazo injustificado, tendo em vista que o processo se encontra tramitando normalmente, pois a audiência de instrução e julgamento do feito está designada para o dia 21/10/2021 (doc. id nº 6331807, p. 3).

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/09/2021